Tribunal: CARF
Processo: 10932.000793/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/01/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. ÔNUS DE PROVA.
Deve ser rejeitado pedido de perícia formulada em desconformidade com a legislação e voltado à produção de prova cujo ônus é do contribuinte
LOCAL DA LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONTADOR. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. CARÁTER DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA.
Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora, que não pode ser relevada pela Administração. Art. 35 da Lei 8.212/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Com a publicação da MP 812/1994, posteriormente convertida na Lei 8.981/1995, deixou de existir a atualização monetária para fatos geradores ocorridos a partir da competência 01/1995.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000793/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.826 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
PRODUSA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/01/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
ÔNUS DE PROVA.
Deve ser rejeitado pedido de perícia formulada em desconformidade com a
legislação e voltado à produção de prova cujo ônus é do contribuinte
LOCAL DA LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONTADOR. AUDITOR FISCAL DA
RECEITA FEDERAL. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP.
CARÁTER DECLARATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000793/2007-84
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter
eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito
previdenciário nos termos da Lei.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36
da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo
ou extintivo da autuação.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA.
Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora, que não pode
ser relevada pela Administração. Art. 35 da Lei 8.212/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Com a publicação da MP 812/1994, posteriormente convertida na Lei
8.981/1995, deixou de existir a atualização monetária para fatos geradores
ocorridos a partir da competência 01/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, rejeitar as preliminares e o pedido de perícia, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 216/255) interposto pelo Contribuinte
PRODUSA INDUSTRIAL LTDA, contra a decisão da 11a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 178/206),
que julgou parcialmente procedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de
Débito - NFLD Debcad 37.137.562-2 (e-fls. 2/46), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/01/2007
FORMALIDADES LEGAIS - A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
DECADÊNCIA.PARCIAL - Nos termos da súmula vinculante n.° 08 do STF, aplicável
à Receita Federal do Brasil por força do artigo 2° da Lei n.° 11.417/2007, há de se
afastar aplicabilidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.° 8.212/1991, passando a contagem
do prazo decadencial das contribuições previdenciárias e de terceiros a ser realizada nos
moldes previstos pelo Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA
DECLARADAS EM GFIP -As informações constantes da GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições previdenciárias e
para terceiros.
NOTIFICAÇÃO LAVRADA FORA DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA – É
legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda
que fora do estabelecimento do contribuinte. (Súmula n° 07 do Primeiro Conselho de
Contribuintes).
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -
Definidas em Lei, ou em ato legislativo com força de Lei, as atribuições do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB, e inexistindo quaisquer
determinações acerca de formação específica e/ou registro em Conselho Regional para
fins de regular exercício profissional, não subsiste qualquer alegação de nulidade dos
lançamentos, formalizados pelos agentes fiscais, no regular exercício de sua
competência funcional.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - A apresentação
de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo previdenciário,
deve ser feita juntamente com a impugnação ocorrendo a preclusão do direito de fazê-lo
em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PERÍCIA CONTÁBIL - Indefere-se o pedido de perícia para comprovar mesma matéria
que já foi objeto de auditoria pela Fiscalização da RFB.
SAT/RAT-A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%,
de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Previsto no art. 212, §5° da Constituição Federal e na Lei
9.424/96, o salário educação é devido pelas empresas, calculado com base na alíquota
de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados. Constitucionalidade da cobrança. Súmula
732 do STF.
INCRA. São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as
contribuições sociais destinadas ao INCRA, criado pelo Decreto- Lei n° 1.110/70 com
amparo na Lei n° 2.613/55, no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n°
11/71, cuja legislação foi recepcionada pelo art. 149 da CF/88 (contribuições de
intervenção no domínio econômico).
SESI/SENAI - As contribuições destinadas ao SESI e SENAI foram expressamente
recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal e incidem sobre as remunerações
dos segurados empregados.
SEBRAE - A contribuição destinada ao SEBRAE tem natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico e beneficia todas as empresas, ainda que
indiretamente.
Em não havendo vedação explícita na Constituição, senão quanto aos casos de exercício
da competência residual, nada obsta que mais de uma contribuição tenha a idêntico fato
gerador e mesma base de cálculo.
MULTA. Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora, que não pode
ser relevada pela Administração. Art. 35 da Lei 8.212/91.
JUROS. É lícita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não
tenha sido declarada, surte os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado, não cabendo apreciar questões de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade de legislação em vigor.
Lançamento Procedente em Parte
Na NFLD lavrada em 28/11/2007, foram apuradas as contribuições devidas a
Seguridade Social sobre a remuneração dos segurados empregados, correspondente à parte da
empresa, às destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos terceiros
(SESI, SENAI, SEBRAE, Salário Educação e INCRA), no valor de R$ 552.407,59, referentes ao
período de 09/2001 a 01/2007.
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 54/55, Constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas a segurados empregados, discriminadas nas folhas
de pagamento e GFIP'S apresentadas pela empresa, e pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais (sócio-cotistas), também discriminados em GFIP's apresentadas pela
empresa.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

Os recolhimentos efetuados pela empresa foram devidamente considerados e
deduzidos, conforme demonstrado no anexo " Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA" e as importâncias pagas a título de salário-família foram igualmente
consideradas e deduzidas dos valores referentes ao desconto de segurados, lançados na
Notificação Fiscal de Débito n. 37.135.561-4.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, pois reconheceu a decadência de parte do crédito lançado, conforme excertos a
seguir:
No presente caso, ao se analisar os anexos "RDA - Relatório de
Documentos Apresentados" e "RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados", bem como o anexo "DAD - Discriminativo
Analítico de Débito", Levantamento FP - Folha de Pagamento,
considerando o fato de que os valores recolhidos pela empresa e
deduzidos das contribuições apuradas pela fiscalização são separados
apenas entre "Tot. INSS" e "Tot. Terc.", e tendo em vista o fato de que
não há nos autos, prova de que o Contribuinte tenha agido com dolo,
fraude ou simulação, verificam-se as situações descritas a seguir:
• No que se refere às contribuições previdenciárias e de Terceiros - temos
que as competências entre 09/2001 e 11/2001, se encontram de qualquer
forma fulminadas pela decadência, seja pela aplicação da regra do artigo
173, inciso I do CTN, seja pelo disposto no artigo 150, parágrafo 4° do
referido diploma legal;
• No que se •refere às contribuições previdenciárias, competências
12/2001, e 02/2002 a 10/2002, em que houve pagamento antecipado
(ainda que parcial), conforme anexos DAD, RDA e RADA, se
encontram, portanto, fulminadas pela decadência, pela aplicação da regra
do artigo 150, parágrafo 4° do CTN;
• No que se refere às contribuições de Terceiros, competências 12/2001 a
10/2002, em que não houve pagamento antecipado, conforme anexos
DAD, RDA e RADA, estas não se encontram, portanto, fulminadas pela
decadência pela aplicação da regra do artigo 173, inciso I do CTN;
• Quanto às demais competências, quais sejam: 11/2002 a 01/2007 não se
encontram fulminadas pela decadência, seja pela aplicação da regra do
artigo 173, inciso I do CTN, seja pelo disposto no artigo 150, parágrafo
4° do referido diploma legal;
A exclusão das referidas competências, atingidas pela decadência, está
demonstrada no DADR — Discriminativo Analítico do Débito Retificado anexo de fls. 163/175.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2009 (e-fl.212), o
contribuinte interpôs em 01/06/2009 recurso voluntário (e-fls. 216/255), alegando em síntese:
1) cerceamento de defesa por não ter sido anexado à NFLD os TIADs
mencionados no relatório fiscal;
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

2) nulidade pela ausência de emissão do MPF antes do procedimento fiscal;
3) cerceamento de ampla defesa e contraditório pelo indeferimento da perícia no
acórdão recorrido;
4) que a NFLD foi lavrada fora do estabelecimento da autuada, portanto ineficaz
sua lavratura;
5) que não é válida a notificação lavrada por agente fiscal não habilitado como
contador;
6) inconstitucionalidade da contribuição sobre a remuneração de autônomos por
infringência ao art. 154, I da CF;
7) que o valor principal exigido, inscrito na NFLD ora atacada não é real, pois foi
apurada uma quantia superior ao que efetivamente é creditado mensalmente aos empregados da
recorrente;
8) que o Discriminativo de Débito Inscrito na inicial não demonstra como foram
encontrados os valores que servem de base de cálculo para a imposição da contribuição social da
empresa exigida;
9) que a impugnante não identifica em sua contabilidade o numerário apurado;
10) que a exigência de recolhimento do salário-educação é inconstitucional, pois o
Decreto-Lei 1.422, de 23.10.75 e a Lei 8.212, de 24.07.91 não foram recepcionados pela
Constituição Federal;
11) que a legislação que ampara a cobrança do RAT contraria as normas insertas
nos artigos 5° inciso II e 150, inciso I da Carta Magna;
12) que as contribuições destinadas ao SEBRAE, INCRA SENAI e SESI são
inconstitucionais;
14) que a multa de 24% é exorbitante, devendo ser aplicado teto de 2% definido
na Lei Federal n° 9.298/96, ferindo o princípio da igualdade, capacidade contributiva, não
confisco e razoabilidade;
15) que os juros só podem ser incidir sobre o valor das contribuições, a partir da
inscrição da divida e deveriam atender ao limite de 20% determinado pelo § 2° do artigo 61 da
Lei n° 9.439/96;
16) que a correção monetária incidente sobre a multa e sobre os juros é
inadmissível;
17) que SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA considerou inconstitucional a
aplicação da SELIC em matéria tributária.
É o relatório.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da contribuição sobre a remuneração de autônomos;
da legislação que ampara a cobrança do RAT; das contribuições destinadas ao FNDE, SEBRAE,
INCRA, SENAI e SESI; da multa de ofício confiscatória; dos juros SELIC e ofensa a princípios
constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer também das alegações de cerceamento de defesa por não ter
sido anexado à NFLD os TIADs mencionados no relatório fiscal e de nulidade pela ausência de
emissão do MPF antes do procedimento fiscal, pois não foram suscitadas em sede de
impugnação, quedando-se preclusas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas. Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi
atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
Preliminares
Indeferimento da Perícia
Alega o recorrente ter havido cerceamento de ampla defesa e contraditório em
razão do indeferimento da perícia pelo órgão julgador de primeira instância. Contudo, razão não
lhe assiste, pois totalmente despicienda a perícia solicitada, tendo em vista que o crédito apurado
se baseou unicamente em valores informados pelo próprio recorrente em suas GFIP e folhas de
pagamento.
As diligências e perícias prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados e não para suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à
produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos
autos no momento da apresentação da impugnação, como no caso.
Não se vislumbra no caso a necessidade de conhecimentos técnicos especializados
para a formação de convicção acerca dos fatos, podendo a análise dos documentos colacionados
ser feita pelos pares deste colegiado sem a realização da perícia cogitada. Por seu turno, a
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

recorrente não formula quesitos referentes aos exames que pleiteia, desatendendo os termos do
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assim, entendo correta a decisão recorrida de indeferir o pedido de perícia, razão
pela ratifico-a e rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Somente se justifica a formulação de pedidos de diligências ou perícias pelo
contribuinte quanto à matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, seja pelo volume de papéis
envolvidos na verificação, seja, pela impossibilidade de deslocar os elementos materiais
examináveis, ou mesmo pela localização da prova, como, por exemplo, encontrar-se em
poder de terceiros, ou em outros procedimentos fiscais existentes.
Também, para que possa ser afastada a suspeita quanto à finalidade protelatória, o
requerimento deve vir acompanhado, sempre que possível, de amostragem ou qualquer
forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame por
profissional especializado. Poderia o impugnante ter juntado as provas ou documentos
que achasse pertinente a fim de ilidir o lançamento, o que efetivamente não fez.
Assim, deve ser indeferido o pedido de perícia posto que não restou contemplado os
requisitos contidos no inciso IV do artigo 7 da Portaria n.° 10.875/2007 que regula o
Contencioso Administrativo Fiscal Previdenciário no âmbito da Receita Federal do
Brasil, e também pelo fato desta possuir caráter protelatório, posto que desnecessário
realização de perícia para reapreciação de matéria que já foi objeto de auditoria pela
Fiscalização da RFB.
Mérito
NFLD Lavrada Fora do Estabelecimento do Autuado
Aduz o recorrente que a doutrina específica é taxativa quanto à obrigatoriedade da
lavratura do auto de infração no local do estabelecimento fiscalizado, considerando-se ineficaz e
inválida a notificação fiscal lavrada na própria repartição fiscal, como no caso dos autos.
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 6:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NFLD Lavrada Por Agente Fiscal Não Habilitado Como Contador
Questiona o recorrente sobre a validade administrativa e eficácia jurídica da
notificação de lançamento lavrada por auditor fiscal sem habilitação como contador, por não
possuir capacidade legal para proceder ao “exame de escrita”.
No tocante ao assunto, aplico o disposto na Súmula CARF no 08 e rejeito a
alegação:

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contribuição Sobre a Remuneração de Autônomos e Demais Pessoas Físicas
O contribuinte alega em seu recurso que o valor principal exigido, inscrito na
NFLD ora atacada não seria real e que teria sido apurada quantia superior ao que efetivamente
foi creditado mensalmente aos empregados. Acrescenta que o Discriminativo de Débito não
demonstra como foram encontrados os valores que serviram de base de cálculo para a imposição
da contribuição social da empresa exigida e que não identifica em sua contabilidade o numerário
apurado.
Contudo o recorrente faz meras alegações, sem sequer indicar e demonstrar, por
meio de documentos hábeis em seu recurso, quais valores estariam efetivamente incorretos. Não
anexa os documentos contábeis, que ao seu ver dariam suporte às suas alegações.
Cumpre frisar que a notificação de lançamento baseou-se em informações
declaradas pelo próprio recorrente em suas GFIP e folhas de pagamento. Para desconstituir suas
próprias declarações caberia ao recorrente retificá-las e corrigi-las antes do início do
procedimento fiscal.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, como citado na norma de regência, cabe ao recorrente indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem a
efetividade do direito alegado.
A alegação de iliquidez e incerteza também não procede. Os relatórios
Discriminativo Analítico do Débito DAD, Discriminativo Sintético de Débito - DSD e Relatório
de Lançamentos - RL indicam todos os valores de base de cálculo apurados de forma que é
possível saber o valor exato devido por contribuição e por competência.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
considero como corretas as bases de cálculo apuradas pela autoridade fiscal.
Correção Monetária. Juros/Taxa SELIC. Multa Moratória
As questões alegadas em recurso encontram-se pacificadas no âmbito deste
conselho. Senão vejamos.
Em relação à cobrança de juros SELIC sobre os créditos tributários apurados,
aplica-se o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No tocante a incidência de juros sobre a multa de ofício aplica-se o contido na
súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto à multa de ofício, esta é devida em razão do pagamento de tributo ou de
contribuição, pelo sujeito passivo, depois do prazo fixado pela respectiva norma legal e/ou
regulamentar.
A autoridade lançadora, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente regrado
pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o
fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de
acordo com a lei vigente à época do fato.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000793/2007-84

Quanto à correção monetária, importa ressaltar que com a publicação da MP
812/1994, esta deixou de existir para fatos geradores ocorridos a partir da competência 01/1995.
Não há o que prover nessa parte.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, rejeitar as preliminares e o pedido
de perícia, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital